Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719677-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. 1. Ação de obrigação de fazer em razão de contrato de câmbio, cuja controvérsia versa sobre a responsabilidade sobre compra e venda de moeda estrangeira não entregue conforme contratado. 2. Preenchidos os requisitos do art. 282 e não se verificando nenhum dos defeitos insertos no parágrafo único do art. 295, ambos do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial. 3. Para que o jurisdicionado ingresse com pleito judicial cabível, não se faz necessário o esgotamento prévio na via administrativa. 4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se na resolução do mérito das demandas entre clientes - pessoas naturais - e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais. 5. Em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço. 6. O item 2 da Seção I da Consolidação das Normas Cambiais do Banco Central do Brasil dispõe que as operações de compra e de venda de moeda estrangeira podem ser realizadas entre bancos autorizados ou credenciados a operar, com a utilização da transação eletrônica. 7. No caso concreto, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, não é relevante a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, por se tratar de operação de câmbio entrega futura, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, não estaria abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária. A corretora deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (art. 2o da Resolução n.o 3.954/2011 do BACEN). 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, e 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC, asseverando a nulidade do negócio jurídico e o consequente afastamento da sua responsabilização, com a inaplicabilidade do CDC. Subsidiariamente, no caso de ser alcançada pelas normas consumeristas, requer que seja afastada a sua corresponsabilidade ante a extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário, além do fato de ter atuado apenas na qualidade de mandante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede, ainda, em ambos recursos, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 33865886 e ID. 33865893). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, e 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Contudo, impõe-se repisar que era também responsabilidade da corretora, como instituição contratante de correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, não podendo se imiscuir de seu encargo perante o consumidor hipossuficiente. Apresenta-se desarrazoada a alegação de que o autor assumiu integralmente o risco de forma voluntária uma vez que onera exclusivamente o consumidor, atribuindo-lhe responsabilidade pertencente a empresa enquanto risco de seu negócio. Além disso, não há nos autos qualquer prova documental de que a operação realizada é ilegal, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” e conduzida à margem do sistema de controle eletrônico da corretora de câmbio, em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. No mais, suposta irregularidade verificada na conduta das entidades credenciadas e autorizadas a operar no mercado de câmbio, deve ser objeto de fiscalização pelo Banco Central com instauração de inquérito policial e, na hipótese vertente, não demonstrou-se haver processo penal instaurado ou qualquer apuração oficial do suposto delito apontado, não passando a tese de “nulidade do negócio jurídico” de conjectura inapta a desautorizar a condenação solidária da 2a ré no cumprimento da obrigação contratada para mitigar os prejuízos materiais experimentados pelo autor. Afora o exposto, o contrato de encomenda de moeda estrangeira com entrega futura não representa, em tese, uma ilegalidade, por se tratar de um contrato a termo no qual as partes estabelecem previamente um compromisso de compra e venda de moeda estrangeira, onde os preços são decididos e fixados para uma data no futuro, em geral negociados no mercado de câmbio e, assim, as partes envolvidas ficam vinculadas até a liquidação do valor, que deverá ocorrer na data de vencimento estipulada previamente. Desinfluente, para efeito da responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de dólares canadenses noticiada nos autos, por se tratar de compra de moeda em câmbio paralelo, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, por isso não estaria abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, as corretoras devem responder por eventuais prejuízos causados pelos correspondentes contratados, tendo em vista sua responsabilidade solidária” Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. AGÊNCIA DE TURISMO CREDENCIADA PARA ATUAR EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 4.595/64 (LEI DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). SUBMISSÃO AO PODER FISCALIZADOR DO BACEN. 1. A teor do art. 17 da Lei n. 4.595/64, "Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros". 2. A agência de turismo, devidamente autorizada a efetuar operações de câmbio, enquadra-se, por equiparação, na exegese mais ampla de instituição financeira, por isso atraindo a regular fiscalização do Banco Central do Brasil, que a exerce com base nos arts. 10, IX, e 11, III, da mesma Lei n. 4.595/64. 3. Em hipótese assemelhada, mas na seara dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o STJ já teve ensejo de decidir que "As pessoas jurídicas que realizam operações de câmbio equiparam-se, pelo art. 1o, inc. I, da Lei no 7.492/86, e para os efeitos da lei, às instituições financeiras" (RHC 9.281/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, DJe 30/10/2000). 4. Logo, nenhuma irregularidade se verifica na conduta da entidade credenciante (Bacen), ao fiscalizar as atividades da agência por ela autorizada a operar no mercado de câmbio. 5. Recurso especial não provido (REsp 1434625/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/4/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida nos EDcl na RECLAMAÇÃO 36.115/RS (Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020) e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 33865886 e ID. 33865893). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016